Tribunal: TJSP
Processo: 0007445-66.2014.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Estelionato. Compra de mercadorias com cheques de terceiros e documentos falsos. Falsa identidade. Prova da materialidade e da autoria, bem como do dolo na conduta. Restituição das mercadorias não voluntária. Descabido o instituto do arrependimento posterior, que exige ato espontâneo do agente. Alto valor das mercadorias inviabiliza reconhecimento do privilégio nos estelionatos. Penas bem

Ementa:
Estelionato. Compra de mercadorias com cheques de terceiros e documentos falsos. Falsa identidade. Prova da materialidade e da autoria, bem como do dolo na conduta. Restituição das mercadorias não voluntária. Descabido o instituto do arrependimento posterior, que exige ato espontâneo do agente. Alto valor das mercadorias inviabiliza reconhecimento do privilégio nos estelionatos. Penas bem fixadas. Apelo desprovido.